Tribunal: TJDFT
Processo: 0729168-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729168-34.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE AGRAVADO: REGIS ALVES BARBOSA, CÁSSIA JANES FERREIRA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOC CARIT E LIT SÃO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação Monitória n. 0708534-54.2023.8.07.0020, proposta pela agravante em desfavor de RÉGIS ALVES BARBOSA e CÁSSIA JANES FERREIRA DOS SANTOS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 158179123 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau determinou que a parte autora promovesse emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias para adequar o polo passivo, excluindo-se a genitora que não assinara o contrato. No agravo de instrumento interposto, a agravante noticia que celebrou contrato de serviços educacionais para os dois filhos dos agravados. Assevera que, apesar de ter cumprido com suas obrigações contratuais, os agravados deixaram de adimplir onze mensalidades. Sustenta que o d. Magistrado de primeiro grau determinou emenda à inicial para que a genitora dos filhos seja excluída do polo, uma vez que não consta do contrato entabulado entre as partes. Destaca a negligência no pagamento das mensalidades escolares, uma vez que a educação dos filhos é responsabilidade solidária dos pais e, em decorrência do poder familiar, deve ser atribuído aos dois genitores, mesmo que somente um tenha assinado o contrato com a recorrente, em conformidade com o art. 1.644 do Código Civil. Ao final, a agravante postula o provimento do recurso para reconhecer a responsabilidade solidária de ambos os genitores, pelos custos com as mensalidades dos dois beneficiários, devendo ser mantida a genitora no polo passivo da ação. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 49167450 e 49167451. É o relatório. Decido. Observa-se que a agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intimem-se os agravados para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de julho de 2023 às 10:26:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora